Tribunal: TJDFT
Processo: 0754925-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754925-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JESSICA CAVALCANTE MEDEIROS ROCHA EMBARGADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por JESSICA CAVALCANTE MEDEIROS ROCHA contra a decisão monocrática proferida no âmbito de Plantão Judicial, pelo eminente Desembargador Ângelo Passareli (ID no 54720207), que indeferiu a medida liminar pleiteada em mandado de segurança impetrado pela embargante contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, ao argumento de que não há relevância dos fundamentos apresentados pela embargante. Em suas razões (ID no 54732361), a embargante/impetrante sustenta que haveria omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, tendo em vista que (i) teria desconsiderado que “o curso de formação para ambos os cargos é o mesmo, e, portanto, os candidatos convocados para ambos os cargos apenas ocuparão uma vaga cada”; (ii) não teria avaliado “o descumprimento do Edital de Homologação (que convocou apenas 219 candidatos em vez dos 234 previstos)”, não observado o Princípio da vinculação do edital; e (iii) não teria avaliado “a presença do periculum in mora, uma vez que a decisão embargada, como já apontado no ponto 2, não versou propriamente sobre o descumprimento do quantitativo previsto para o Edital de Homologação”. Assim, pleiteia o acolhimento dos presentes aclaratórios opostos para “sanar os vícios apontados acima, a fim de conceder a tutela antecipada requerida, ante o preenchimento de seus requisitos, notadamente o perigo da demora, pois se a medida for deferida em momento posterior a impetrante corre o risco de não atender ao requisito mínimo de presença nas aulas do curso, conforme explicitado na inicial e neste recurso”. É o relatório. DECIDO. De início, ressalte-se que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do e. Colegiado, tendo em vista o art. 1.024, § 2o, do CPC, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso em tela, não se verifica a omissão e/ou a obscuridade apontada pela embargante, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão de ID no 54720207, com a coerência necessária para tanto. Com efeito, para o deferimento da medida de urgência vindicada pela impetrante deve haver a demonstração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos da impetração e na possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da ordem judicial, caso seja deferida (art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009). Conforme bem elucidado pelo eminente Desembargador Ângelo Passareli, apesar de se constatar a presença do risco de dano, não há que se falar em relevância dos fundamentos apresentados pela impetrante, tendo em vista que, ao menos em fase de cognição sumária, não se vislumbra o direito líquido e certo de a impetrante, que foi aprovada no certame fora do número de vagas inicialmente previsto no edital, ser inscrita no curso de formação profissional: “No caso dos autos, embora exista o risco de dano, não se verifica a relevância dos argumentos apresentados pela Impetrante. De fato, o Edital no 1, de 22/12/2022, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, veiculou a abertura de concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor de Controle Interno da carreira de auditoria de controle interno do Distrito Federal. O referido edital estabeleceu a abertura do certame para dois cargos: “CARGO 1: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL – ESPECIALIDADE: FINANÇAS E CONTROLE (...). CARGO 2: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL – ESPECIALIDADE: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO” (Num. 54716032 - Pág. 2), ambos com remuneração de R$ 13.700,00 (treze mil e setecentos reais) e jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. O item 4.1 do aludido edital, retificado pelo Edital n.o 3, de 11/04/2023, quanto à especialidade Finanças e Controle (a que concorreu a Impetrante), trouxe a existência de 73 (setenta e três) vagas, distribuídas entre ampla concorrência (37), pessoas com deficiência (14), negros (15) e hipossuficientes (7). No mesmo item, também foi prevista a abertura de 123 (cento e vinte e três) vagas para cadastro de reserva, também distribuídas entre ampla concorrência (61), pessoas com deficiência (25), negros (24) e hipossuficientes (13). - (Num. 54716032 - Pág. 3 e Num. 54716034 - Pág. 1). O item 15.2, por sua vez, estipulou o seguinte: “Após o cálculo da nota final na primeira, segunda e terceira fases, os candidatos serão listados em ordem de classificação por cargo/especialidade, de acordo com os valores decrescentes das notas finais na primeira, segunda e terceira fases do concurso.” (Num. 54716032 - Pág. 28). A quarta fase do certame, consistente no Curso de Formação Profissional (item 16 do edital no 1, retificado pelo edital no 3), tendo como base a lista referida no mencionado item 15.2, para a especialidade Finanças e Controle, estabeleceu a convocação de 196 (cento e noventa e seis) candidatos, distribuídos entre ampla concorrência (98), pessoas com deficiência (39), negros (39) e hipossuficientes (20). - (Num. 54716032 - Pág. 28 e Num. 54716034 - Pág. 2). Já o item 16.4 do edital n.o 1, retificado pelo edital no 3, estipula que o “curso de formação profissional, de participação obrigatória, terá a carga horária mínima de 160 horas/aula. As aulas deverão ocorrer de segunda-feira a sexta-feira, nos turnos matutino e vespertino, podendo, excepcionalmente, se estender aos sábados, domingos, feriados e no período noturno.” (Num. 54716032 - Pág. 29 e Num. 54716034 - Pág. 3). Nesse descortino, salvo melhor juízo, tendo em vista as disposições editalícias antes mencionadas, em que não se demonstra a previsão de horários diversos para a realização do curso de formação profissional para uma e para outra especialidades, observa-se uma aparente impossibilidade de realização dos dois cursos por um mesmo candidato. Entretanto, tal possibilidade, ainda que venha a ser constatada, não se converte, ipso facto, em direito líquido e certo da ora Impetrante a ser inscrita no curso de formação profissional. Com efeito, a evolução jurisprudencial quanto ao tema culminou no entendimento de que o direito subjetivo à nomeação, salvo excepcionais hipóteses, somente é reconhecido àqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. (...) Por fim, numa análise perfunctória, com base nos instrumentos convocatórios carreados ao presente Feito, é possível intuir que a Impetrante, aprovada no certame, nos termos do Edital no 13, de 17/11/2023, para o cargo de Auditor de Controle Interno, especialidade Finanças e Controle, fora do número de vagas inicialmente previsto (Num. 54716033 - Pág. 3), não está, automaticamente, eliminada do concurso em razão de não figurar o curso de formação em tela. Nesse sentido, o item 16.1.2 do edital de abertura (“Serão considerados eliminados os demais candidatos não convocados para o curso de formação, exceto se os quantitativos de convocações previstos no subitem referido não forem preenchidos.”) - (Num. 54716032 - Pág. 28) foi excluído por meio do Edital n. 3, de 11/04/2023 (Num. 54716034 - Pág. 5). Sendo assim, em uma análise perfunctória própria deste momento, a medida de urgência ora pleiteada deve ser indeferida, ante a ausência dos requisitos legais necessários para a sua concessão.”. (grifo nosso). Assim, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela embargante, não se observa na decisão embargada qualquer vício passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, tendo em vista que houve a devida análise dos dois já mencionados requisitos autorizadores da medida cautelar vindicada no âmbito do writ impetrado. Na verdade, os argumentos apresentados pela embargante não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão de ID no 5472020, proferida em Plantão Judicial, em sua íntegra. Notifique-se à autoridade coatora e à pessoa jurídica de direito público ao qual ela é vinculada, na forma prevista no art. 7o, I e II, da Lei no 12.016/2009. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/2009. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador